Tribunal: STF
Processo: RE 1389710
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCLUSÃO DE PARCELA “CTVA” NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO “SALÁRIO PARTICIPAÇÃO”. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES.



    1.  A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, havendo prévia discussão envolvendo a natureza da parcela CTVA em benefício previdenciário, torna-se competente a Justiça Trabalhista para julgamento e processamento do feito. Precedentes.



    2.  Tese fixada no Tema 1.166 da repercussão geral: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”.



    3.  Dissentir do Tribunal de origem acerca do objeto de discussão da presente ação exigiria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.